Tribunal: STF
Processo: ARE 1589753
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO POR DELITO DO 302 §§3º E 2º, I, DA LEI 9.503/1997. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que condenou o recorrente por crime do art. 302 §§3º e 2º, I, da Lei 9.503/1997. A defesa alega violações ao princípio da legalidade e da proporcionalidade. Cita infringências ao art. 5º, II, LIV e LV, bem como art. 93, IX, da Constituição Federal. 

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    3. Constata-se que o acórdão bem fundamentou a condenação, abordando a contento e suficientemente as teses defensivas. Pretende a parte, nitidamente, revolvimento probatório e obtenção de novo julgamento, vedado em sede extraordinária, repisando pontos já sedimentados no acórdão. Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).

    4. Não fosse isso, A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    5. Ademais, a ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    6. Também não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. As matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.